Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO PROVIDO

1. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, o ônus da prova pode ser distribuído tendo em conta a maior facilidade de uma das partes na sua produção.

2. Assim, considerando que o pedido de reparação de danos advém de alegado erro médico por ocasião do atendimento prestado na rede pública de saúde, é cabível a inversão do ônus da prova a fim de que o ente público seja incumbido de demonstrar o acerto das técnicas empregadas, por deter a documentação necessária e melhores meios de produzir as provas para a solução da controvérsia. Julgados do TJDFT.

3. Agravo de instrumento não provido.